Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017128-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO - CPF: 061.504.991-54 (PACIENTE), Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA
–
INCONFORMISMO – ALEGADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO
HABEAS
– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
–
VENTILADA A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS APTAS A IMPOR A LIBERDADE AO CUSTODIADO – IRRELEVÂNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUE NÃO CONDUZEM À REVOGAÇÃO DA PRISÃO QUANDO PRESENTES O
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

Impossível a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado, visto que a referida tese demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, não comportando exame nesta via estreita do “
habeas
”.

Não se verifica o constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva estiver fundada em elementos idôneos, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva, a atrair a inteligência do Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

As condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Douglas Patrik da Silva Monteiro
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 9ª Vara Especializada de Delitos de Tóxicos da Capital, que mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, aduz o impetrante que o paciente se encontra segregado por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, uma vez que lastreada em argumentos vagos e genéricos, que não demonstram a real necessidade da prisão. Além disso, afirma que o beneficiário foi encontrado com pequena quantidade de entorpecente, demonstrando se tratar de mero usuário de drogas.

Realça que o custodiado é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa, bem como já exerceu emprego lícito. Também afirma que
Douglas Patrik
não se dedica a atividades criminosas e nem possui personalidade desviada ou perigosa.

Com essas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 54784966).

Informes devidamente subscritos (id. 55257480).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 55257481).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, vale consignar que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito de tráfico de drogas em razão da quantidade de entorpecentes encontrada com ele, demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual e, dessa forma, não comporta exame nesta via estreita do “
habeas
”.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “
incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também reflete o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

Em detida análise dos documentos acostados com a inicial, tem-se que
Douglas Patrik da Silva Monteiro
foi preso em flagrante em
06.07.2020
e teve sua prisão convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois, segundo consta, o indiciado portava 02 (duas) porções de maconha e em sua casa foram encontradas 56 (cinquenta e seis) porções de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais).

Extrai-se que os policiais receberam informações dando conta de um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes em uma quitinete na Rua 25, Bairro Jardim Florianópolis, na cidade de Cuiabá, de modo que, ao diligenciarem no local, visualizaram o paciente, que possuía as mesmas características informadas, cortando o cabelo.

Ainda, de acordo com os elementos informativos anexados, após realizarem a abordagem, os agentes encontraram uma porção de maconha dentro do short de
Douglas Patrik
que, ao ser indagado sobre a existência de mais materiais ilícitos, afirmou possuir mais drogas em sua residência. À vista disso, os policiais revistaram a quitinete do beneficiário, logrando encontrar, em cima da pia do banheiro, uma sacola plástica contendo 56 (cinquenta e seis) porções de pasta-base de cocaína.

O flagrante foi devidamente homologado e a prisão convertida em preventiva em 07.07.2020, visando o necessário resguardo da ordem pública, diante da existência de elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar, a saber,
o risco de reiteração delitiva:

“
(...) em regra, o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade.

Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado. Tanto é verdade, que
este não é o primeiro crime supostamente praticado por ele. O autuado responde ação por outro delito de tráfico, distribuída em fevereiro de 2019 (Autos código Apolo n. 587169), ou seja, pouco mais de um ano atrás
”
(id. 54306996, p. 91).

Posteriormente, a Defesa requereu a revogação do claustro, pedido que foi negado pela magistrada de origem, sob os mesmos fundamentos anteriormente lançados:

“
(...) p
or sua vez, entendo que a prisão cautelar do investigado deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, uma vez que de acordo com as informações contidas no auto de prisão em flagrante, foram localizados com o autuado e em sua residência:

· 56 (cinquenta e seis) porções de “cocaína” – 14,10G

· 02 (duas) porções de “maconha” – 2,51G.

Agregado a isso, frisa-se que
o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do investigado, visto que o mesmo já responde a outro processo criminal, neste juízo, pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual inclusive até o presente momento não foi notificado, em razão da sua não localização
.

Com isso, embora a defesa não concorde, tal circunstância ratifica com mais rigor a necessidade de manter decretada a prisão preventiva do réu, como meio de conter sua reiteração criminosa”
(id. 54306996, p. 121).

Nesse contexto, afigura-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.

A propósito, como bem dispõe o Enunciado Orientativo nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assinale-se, por fim, que as condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pelo pretenso beneficiário, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020